Tribunal: TJDFT
Processo: 0019193-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019193-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO RECORRIDA: ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por FRANCISCO RODRIGUES COURAS NETO (ID 13960525 – p. 50/55). Não houve manejo de recurso endereçado à Corte Suprema (certidão ID 13960525 – p. 57). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.656.161/RS e 1.663.130/RS (Tema 977), afetados para a uniformização do entendimento acerca dos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios de previdência complementar operados por entidades abertas, com a vigência do artigo 22 da Lei 6.435/77, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 16581187 – p. 5/6). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031